Tribunal: CARF
Processo: 35166.001191/2004-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35166.001191/2004-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.744 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA - UNESP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. ATENUAÇÃO. RELEVAÇÃO. COMPROVAÇÃO
Aplica-se a atenuação ou relevação da penalidade aplicada quando o infrator
comprova que corrigiu a falta até o termo final do prazo fixado (caput do artigo
291 e §1°, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário reduzindo em 50% a exigência fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 97/ 101 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
Trata-se de Auto de Infração - AI DEBCAD n° 35.760.619-1, lavrado pela fiscalização
contra a empresa acima identificada, de acordo com fls. iniciais e Relatório Fiscal da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35166.001191/2004-51
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.744 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.001191/2004-51

Infração de fl. 2, em razão de haver infringido o disposto no art. 33, §§ 2° e 3°, da Lei
n° 8.212/91, c/c o art. 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.1999.
2. Segundo o mencionado Relatório, durante a auditoria fiscal, percebeu-se que a
empresa acima identificada apresentou o livro Diário do exercício 2003 sem o devido
arquivamento (registro) no órgão competente.
3. Em decorrência da infração cometida, foi aplicada multa no valor de R$ 10. 359,20
(dez mil e trezentos e cinqüenta e nove reais e vinte centavos), na forma prevista na Lei
n.° 8.212/91, art. 92 e art. 102 e no regulamento da Previdência Social — RPS, art. 283,
inciso II, alínea j e art. 373.
4. Segundo o auditor autuante não foram observadas circunstâncias agravantes.
5. A empresa apresentou impugnação tempestiva alegando, em síntese:
a) de fato, o sujeito passivo deixou de arquivar no órgão competente o livro Diário do
exercício de 2003, por puro esquecimento do setor contábil da instituição;
b) diante disso, procedeu na forma do solicitado e arquivou os livros Diários, do
exercício 2003, no Cartório de Títulos e Documentos da Pessoa Jurídica e junta, como
elemento de prova, cópias dos respectivos registros;
c) requer, enfim, como infrator primário, o beneficio da relevação da multa aplicada,
posto que não praticou nenhuma das circunstâncias agravantes e protocolou o pleito no
prazo regulamentar.

02- A impugnação do contribuinte foi julgado improcedente pela decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
AUTO-DE-INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração a empresa apresentar documento ou livro que não atenda as
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que
omita informação verdadeira (art. 33, §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212/91 c/c art. 232 e 233,
parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/99).
ATENUAÇÃO. RELEVAÇÃO.
Não há que se falar em atenuação ou relevação da penalidade aplicada quando o infrator
não comprova que corrigiu a falta até o termo final do prazo fixado (caput do artigo 291
e §1°, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99).
Lançamento Procedente
03 - Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 107/113, com documentos
de fls. 139/161 requerendo no mérito a reforma da decisão.
Voto
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.744 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.001191/2004-51

Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega que faz jus à relevação da
multa aplicada na forma do art. 291 do RPS (decreto 3.048/99) juntando os documentos de fls.
139/161 que não foram juntados à defesa, alegando que “devem ter sido extraviados,
provavelmente,” durante sua tramitação no órgão julgador.
06 – A decisão de piso entendeu pela não aplicação dos termos do art. 291 pelo
fato da recorrente não ter juntado aos autos os documentos que comprovassem ter efetuado a
correção da falta indicada.
07 – Recebo os documentos de fls. 139/161 de acordo com os termos do art. 16§4o
“c” do Decreto 70.235/72.
08 – No mérito, pela análise dos documentos de fls. 139/161 verifico que houve o
registro do Livro Diário de 2003 em 27/08/2004, sendo que o lançamento ocorreu em
25/08/2004, havendo no caso a correção da falta pelo contribuinte até o prazo final da
impugnação, sendo que houve esse pedido na defesa de fls. 35/37.
09 – No caso a autoridade fiscal reconheceu às fls. 9 o seguinte:
A infração cometida e descrita de forma clara e precisa no art. 283, inciso II, alínea "3",
do Decreto 3.048/99 e alterações subseqüentes, é punida com multa de oficio
correspondente a 10 (dez) vezes o valor da UF ( Unidade de Referência Fiscal) cujo
valor atual é de R$-1.035,92 (Um Mil Trinta e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos).
Portanto, o valor da penalidade é de R$ 10.359,20 (Dez Mil Trezentos e Cinquenta e
Nove Reais e Vinte Centavos).
Não verificou-se nenhuma das circunstâncias agravantes prescritas no art. 290, do
Decreto 3.048/99 e, sendo a UNAMA ré primária, a multa poderá ser relevada caso ela
formalize pedido tempestivo, ainda que não conteste a infração e tenha corrigido a
infração, conforme disposição insculpida no art. 291, § 1o do retro mencionado
diploma legal. Grifei

10 – Portanto, entendo pela aplicação dos termos do art. 291§ 1o c/c art 292 V do
RPS, dando provimento ao recurso para determinar a redução da multa em 50% (cinquenta por
cento) de acordo com a legislação abaixo identificada:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até a decisão da autoridade julgadora competente.
§1° A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que não
contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver
ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Art. 292.(omissis)
V - na ocorrência da circunstância atenuante no art. 291, a multa será atenuada em
cinqüenta por cento.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.744 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.001191/2004-51

Conclusão
11 - Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para reduzir em 50% a exigência fiscal, na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital